Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-50.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014501-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA - CPF: 362.520.851-20 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELADO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Lourdes Aparecida Gomes da Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores.

Alega a recorrente a ilegalidade dos descontos realizados sob a rubrica "Contribuição
Sindiapi
", sem sua anuência, e postula a repetição do indébito em dobro, bem como a majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia consiste na verificação da legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, da necessidade de repetição do indébito em dobro e da adequação do quantum indenizável fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

5. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, sendo incontroversa a inexigibilidade da dívida.

6. Constatada a cobrança indevida, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê expressamente a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, o que não se verifica nos autos.

7. O dano moral é presumido, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o sustento da autora.

8. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 836,94 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em benefício previdenciário enseja a declaração de inexistência de débito e a repetição do indébito em dobro.
2
. O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 24.10.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1.866.973, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
Lourdes Aparecida Gomes da Costa em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória,
condenando o requerido/apelado
à devolução simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora, no montante de R$ 418,47, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante se insurge contra a sentença objetivando a majoração do dano moral para o montante de R$ 8.000,00,
a repetição do indébito em dobro, sob o fundamento de que os descontos indevidos foram realizados de má-fé, ensejando a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, fixando a incidência dos juros a partir do evento danoso.

Contrarrazões no Id.
261415776
, pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Extrai-se da origem que Lourdes Aparecida Gomes da Costa ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação obrigacional
em face do
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores
,
alegando receber benefício previdenciário e
percebeu
, nos últimos meses, descontos realizados em sua folha de pagamento sob a rubrica
“Contribuição
Sindiapi
”
,
com valores que variavam entre
R$ 27,57
e
R$ 29,21
.

Após
a
regular tramitação do feito,
o juízo de primeira instância
julgou
parcialmente
procedente
a demanda
.

É a sentença,
no essencial
:

“
[
...
]

A ação foi ajuizada com base em cobranças e descontos
indevidos referente
a um contrato autorizando descontos diretamente no auxílio previdenciário, sob o qual a autora afirma não ter contratado.

Analisando os autos, verifica-se que a razão está com a parte autora, uma vez que o requerido descurou de apresentar provas que pudessem modificar a narrativa inicial. Dessa forma se contentou em colacionar apenas uma gravação
telefônica que não demonstra o bastante para comprovar o negócio jurídico entre as partes referente aos débitos discutidos.

Isto porque, resta clarividente que não houve sequer manifestação de vontade pela parte autora, tendo em vista que o preposto do requerido se utilizou da hipossuficiência informacional da parte consumidora para confirmar seus dados e imputar a cobrança não solicitada.

[...]

Ora, o requerido não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegado, como o detalhamento oficial dos serviços entregues pela parte autora, entre outros, ônus que lhe incumbia, já que descabe a autora fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos a parte autora e a ré têm o ônus de provar as suas alegações,
sob pena
de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitiero
,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “
o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu,
a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado
pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Assim, não há fundamento jurídico que embase esta linha argumentativa levantada pela requerida, pois, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor o polo hipossuficiente da relação contratual ficou em evidência, de forma que a explícita vulnerabilidade inerente à condição de
consumidor serve de parâmetro para a aplicação das normas que visam possibilitar o reequilíbrio do liame negocial.

[...]

A parte autora requer seja o requerido condenada a devolução em dobro da quantia efetivamente descontada de sua folha de pagamento referente ao serviço não contratado, que totaliza o importe de R$ 836,94 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Contudo, o pedido de restituição em dobro não merece acolhimento, pois à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tal concessão depende da comprovação de má-fé por parte da empresa do requerido.

[...]

No caso dos autos, a negligência e a falta de zelo do requerido
em, manter
o desconto dos débitos na folha salarial da autora, sem anuência, gerando angústia rende ensejo à indenização.

Portanto, faz-se necessário examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais,uma vez queaapuração do
quantum
do dano moral trata-se de matéria polêmica e
por vezes dificílima
de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as condições
econômicas financeiras
das partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.

[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica, e condenar o requerido ao pagamento em favor da autora na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título
da dano
moral
,
devendo a quantia ser acrescida de juros mora de 1% ao mês a partir do
evento danoso
e correção monetária segundo o INPC a partir
da
cada desconto indevido
.

Ainda, condeno o requerido a realizar a restituição do valor indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, de forma simples na importância de
R$ 418,47 (quatrocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos),
acrescida
de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir
da data do desconto
indevido até a data do depósito realizado pelo requerido
(Id. 126736166).

[
...
]
”

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora
e majoração do dano moral arbitrado na sentença
recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que

a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente,
nos
termos dos

arts
.
2º e 3º, ambos
do CDC, aplicando
-se
, portanto, as regras do referido diploma legal.

Prosseguindo, é cediço que, em
se tratando de ação declaratória de inexistência de débito
, a jurisprudência pátria
entende
que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor
, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica,
a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Na espécie dos autos, não obstante o
requerido

tenha alegado
a regularidade da contratação,
não trouxe aos autos o instrumento contratual que justificasse a cobrança
.
Logo,
o requerido não se
desincumbiu de seu ônus probatório,
restando incontroversa a
inexistência
de relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido,
cito julgado de minha relatoria
:

“[...]
3
. Não obstante a alegação de regularidade da contratação por parte da requerida,
não há nos autos prova robusta que comprove a anuência do autor quanto à contratação do seguro
,
restando configurada a inexigibilidade do débito
. 4. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação. Majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00, diante da repercussão do ato ilícito sobre a verba alimentar do autor.

5. Recurso do autor parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso de réu desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2.
A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a c
apacidade econômica das partes”
.”
(N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)
(
g.n
)

Com isso,
inexistindo prova de regularidade da contratação,
considerando que a instituição apelada
se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do bene
fício previdenciário
da autora,
conclui-se
pela ilegalidade dos descontos realizados
,
diante da flagrante
má-fé
na conduta do Sindicato
.

Nesses casos, o
art
.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) prevê expressamente a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida:

“
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
”

Assim,
alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante
no dispositivo legal mencionado
, deve ser compreendido
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito
em dobro
.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)
(
g.n
).

Prosseguindo,
quanto ao

dano moral
,
entendo que, na hipótese,
est
e é presumido, haja vista que a
autor
a
foi
privada
de parte de
seu benefício previdenciário
,
cujo

caráter é estritamente alimentar, influenciando
no próprio sustento da família
. A
ssim, é
evidente
o dever de indenizar.

Outrossim
, a
fixação do valor da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso, considerando a extensão dos danos, sua repercuss
ão social e o comportamento das
partes envolvidas
.
Leva-se em conta o perfil social e financeiro do lesado e do ofensor. O valor
arbitrado
deve ser suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, sopesando as particularidades
d
o caso
concreto, observo que a autora recebe benefício líquido no valor de médio de R$ 872,42, ao passo que os descontos realizados pelo requerido/apelado
perfazia
a quantia média de R$ 28,00
. Ainda, do extrato de seu benefício, observo que a autora possui
outros inúmeros descontos direto em folha, não restando patente que os valores descontados atingiram de forma latente a sua subsistência, revelando-se adequado o quantum
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrado na origem
.

Por derradeiro, quanto ao pleito de fixação de juros de mora a partir do evento danoso, falta interesse ao recorrente, uma vez que a própria sentença objurgada já estabeleceu os critérios de correção na forma pugnada em seu apelo.

Desta feita,
o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para reformar a sentença e determinar a repetição do indébito em dobro, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA
,
para condenar o requerido à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 836,94 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos),
mantendo
incólume
os demais termos da sentença recorrida
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, m
ajoro os honorários de sucumbência ao patamar de
20
% (
vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025